Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726752-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO DE CASTRO, DEUSIMAR DE CASTRO AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., MARIA JOSE LOPES BARACAT, OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA - ME, LUZIA VERAS DE MELO JORGE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiros interessados contra a r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu seu pedido de desistência da proposta de compra do imóvel penhorado nos autos, bem como de levantamento do valor por eles depositado para tanto, nos seguintes termos (ID 48992428 - Pág. 3, na origem): “(...) Cuida-se de exceção de pré-executividade arguida por LUZIA VERAS DE MELO JORGE (ID 32378279, páginas 132/137), na qual a excipiente alega que as parcelas dos alugueis que estão sendo cobradas nos presentes autos estão prescritas, bem como que há excesso de execução. Manifestação acerca da exceção de pré-executividade junto ao ID 41207082 e réplica junto ao ID 43667454. Decido. (...) Nada a prover, também, em relação à petição dos terceiros interessados GETÚLIO e DEUSIMAR (ID 33853852), pelos mesmos fundamentos do 11o parágrafo da decisão preclusa de ID 32378279, páginas 20/22. (...) Intimem-se. (...).” - grifei Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a r. decisão recorrida foi tomada como se tivesse ocorrido arrematação, o que não se deu na espécie; 2) somente houve uma proposta de compra, com base nos arts. 879 e 880, do CPC/2015; 3) “se a alienação via corretor não se aperfeiçoou, pode o proponente desistir da proposta pelo decurso do tempo”; 4) o processo já se arrasta há 02 anos e, inexistindo arrematação, não há que se falar em preclusão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que “a decisão vergastada seja corrigida e devidamente fundamentada para apreciar o pedido de desistência da proposta declarando esta turma que no caso concreto não houve arrematação, mas proposta de compra, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo monocrático decida o pedido com a devida fundamentação, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, ou alternativamente que a própria Turma declare que os agravantes têm direito a desistência, determinando a expedição de alvará de levantamento em nome dos agravantes”. É o breve relato. Apesar das alegações dos agravantes, o presente recurso é inadmissível. Isso porque, em 09/05/2017, 06/12/2017, 12/07/2018 e 16/08/2018, os agravantes requereram a desistência da proposta de compra do imóvel por eles ofertada, bem como o levantamento do respectivo valor depositado (ID 33853852 - Pág. 2, 32378254 - Pág. 127, 32378254 - Pág. 138 e 32378279 - Pág. 8), cujos pedidos foram indeferidos na r. decisão proferida em 28/08/2018 (ID 32378279 - Pág. 21), contra a qual os agravantes não interpuseram recurso, permitindo a ocorrência da preclusão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos terceiros interessados, Getúlio de Castro e Deusimar de Castro (CPC/2015 932 III). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator